Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-72.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL TENTADA E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal, na modalidade tentada, e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Verificar a ocorrência de legítima defesa no crime de lesão corporal tentada; (iii) Aferir a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iv) Examinar a (a)tipicidade da conduta que caracterizou o crime de ameaça; (v) Analisar a razoabilidade do valor fixado como reparação mínima.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório - em especial quando corroborada por outros elementos de prova. 3.1. Pequenas divergências nos relatos que apenas rodeiam o fato principal não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar fatos não condizentes com a realidade.
4. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
5. A simples alegação de legítima defesa desacompanhada de respaldo nos demais elementos probatórios não afasta a ilicitude da conduta.
6. A tentativa de lesão corporal com uso de instrumento de alta capacidade lesiva revela dolo de lesionar, e não apenas de agredir, não comportando a desclassificação para contravenção penal de vias de fato.
6. O crime de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento da ameaça, independentemente da intenção do agente em concretizá-la.
7. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia confirmada.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, II, 129, § 13, e 147, § 1o; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o e 7o; CPP, art. 386, III e III; Decreto-Lei n. 3.688/1984, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1935174, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão n. 1878658, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21/06/2024; TJDFT, Acórdão n. 1991624, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1992389, Relatora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 05/05/2025; TJDFT, Acórdão n. 1991706, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 30/04/2025.